Tribunal: STF
Processo: HC 249031
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa em favor de Renan Nunes da Silva e Leonardo Gomes Fernandes de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgR no RHC 196.543/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.” (eDOC 7, p. 30)



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados como incursos no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c.c. art. 70, do Código Penal. Ambos os recorrentes foram condenados à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 44 dias-multa, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 7, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o ato coator viola o princípio da segurança jurídica, porquanto fere a regra do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 315, parágrafo 2º, incisos IV e VI do Código de Processo Penal. (p. 3)



    Aponta que a decisão combatida apresentou fundamentação em abstrato, de modo que “exige-se o perigo concreto da liberdade do paciente, não bastando meras conjecturas que invadem a seara do perigo abstrato do crime, devendo ser a ordem concedida.” (p. 7)



    Argue a existência de falta de motivação em concreto para a liberdade dos pacientes, apontando não existir fundamentação contemporânea com a necessidade de manutenção da prisão após a condenação. (p.11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    O presente mandamus foi a mim distribuído por prevenção ao HC 248.345/SP, em que era pleiteada a absolvição dos pacientes, e ao RHC 243.472/SP, em que buscava-se a revogação da prisão preventiva dos recorrentes .



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato coator:



    “Quanto à alegação de que a não concessão do direito de recorrer em liberdade foi fundamentada de forma genérica pela Juíza de primeiro grau, destaca-se que, "Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020.)



    Não bastasse, a prisão cautelar foi decretada acertadamente com base na gravidade concreta do delito praticado, qual seja, roubo majorado "contra diversas vítimas, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade e a vultoso valor somados objetos subtraídos, quase 1 milhão de reais [...] (fl. 76)." (eDOC 7, p. 34-35)



    Do cotejo da sentença de primeiro grau, do acórdão do Tribunal estadual e da decisão do STJ, constato que houve decisão devidamente fundamentada de acordo com o caso concreto.



    Ademais, os autos revelam que os pacientes Leonardo (eDOC 4, p. 19) e Renan (eDOC 4, p. 20) são reincidentes.



     Assim, conforme fundamentado na decisão monocrática no RHC 243.472, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 213876 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente